Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005285-54.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALER JUNIO PEREIRA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WALER JUNIO PEREIRA MARQUES contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Estando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução. A Defesa técnica apresentou termo de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância (ID n. 71378517. O recurso foi recebido (ID n. 71378518). Intimada para apresentar as razões, a Defesa acostou petição informando a desistência do recurso por ausência de interesse recursal (ID n. 72081750). Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso de desistência formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator